Tribunal: TJES
Processo: 0011135-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011135-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011135-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011135-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILTON SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

Segundo a denúncia, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Campanário, n° 86, bairro Nova Carapina II, Serra/ES. Os denunciados juntamente com o adolescente, conduzindo o veículo Gol, placa MTG 3661, imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, visualizaram as vítimas Bruno e Aline em um posto e os seguiram a fim de abordá-los MOTJIKAV. Por volta das 14h00min, quando as vítimas chegaram na casa de Aline, abordos do veículo Onix, placa OVJ OC77, foram rendidas pelos denunciados e o adolescente, ocasião em que o denunciado Vanilton anunciou o assaltou, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, um revólver, e o adolescente, assumiu a direção do veículo Onix, de propriedade de Aline, enquanto o denunciado Maicon continuou no volante do veículo Gol e, em ato contínuo, empreenderam fuga. Os policiais militares, durante patrulhamento pela Rua Miguel José, bairro Pitanga, Serra/ES, avistaram dois veículos, um Gol, cinza, e um Onix, branco, em alta velocidade, seguindo em direção a área rural do bairro, atitude que gerou fundada suspeita da guarnição para realizar a abordagem. Os indivíduos que estavam nos veículos notaram a presença da viatura e abandonaram ambos os carros e se evadiram para a área de mata, ocasião em que um dos indivíduos apontou uma arma de fogo em direção aos policiais militares, que efetuaram disparos para cessar a injusta agressão. Após os disparos, os indivíduos empreenderam fuga para área de mata, motivo pelo qual os policiais militares pediram apoio via rádio, inclusive da NOTAER, que localizou um dos indivíduos, e a equipe que estava localizada no solo encontrou os outros dois. No momento da abordagem, os denunciados e o adolescente, estava em posse da arma de fogo, que ao ser analisada constatou-se que todas as munições estavam picotadas e se tratava de um revólver, calibre .38, marca Smith Wesson, com numeração raspada. Os indivíduo que dirigia o veículo Onix era o adolescente, e o veículo Gol, placa MTG 3661, Maicon, que estava acompanhado de Vanilton, bem como que foi o adolescente quem efetuou disparos contra a guarnição policial. Os policiais militares ao verificarem a placa dos veículos, constataram que ambos possuíam restrição de furto/roubo, que o Gol estava ligado com chave micha e o Onix havia acabado de ser tomado em assalto no bairro Nova Carapina. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º -A, inciso I do Código Penal, art. 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 33/35, auto de apreensão de fls. 21/22, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 23.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

QUE
ESTAVA SAINDO da avenida Muriaé de carro vindo da unidade de saúde e ao entrar na sua rua, um carro perseguiu a depoente até a garagem da depoente; que eram tres indivíduos e um ficou na direção e dois saíram e um apontou a arma para Bruno e falaram para passar a chave do carro; que o outro indivíduo assumiu a direção do carro da depoente e os outros dois seguiram no carro que chegaram; que conseguiu pegar o celular antes de saírem com carro e depois eles ficaram ligando para a depoente pedindo dois ou tres mil para devolverem o carro; que entrou em contato com a PM e com o seguro e tinha uma viatura na BR 101 e viram a atitude suspeita dos dois carros que corriam muito em direção a Bicanga; que a viatura seguiu os carros e fez a abordagem; que não sabe informar como foi a abordagem dos policiais aos carros; que isso se deu no mesmo dia, pois recebeu a PM ligou para a depoente no mesmo dia dizendo que o carro tinha sido recuperado; que o roubo foi por volta de 13h20 min e a recuperação às 14 h aproximadamente;que esteve na delegacia e fez o reconhecimento dos três e eram eles; D
ADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que os três indivíduos não estava com máscaras e estavam com “cara limpa”; que um era negro e os outros eram pardos e o negro era um pouco forte e os outros dois magros de estaturas medianas; que não viu tatuagens; que fez reconhecimento na delegacia através de sala de espelho e fotografias e reconheceu eles sem sombras de dúvidas.
NADA PERGUNTOUA MM.ª JUÍZA.
Registrou-se que o presente termo de depoimento foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada pela Magistrada e pela testemunha, dispensada a assinatura dos demais (depoimento de Aline dos Santos Alves Liberato, em juízo).

QUE
no dia estava com a namorada saindo de carro do posto de saúde e quando estavam colocando o carro na garagem, um carro parou e abordou todos e uma pessoa desceu e colocou a arma na cabeça do depoente e falou”perdeu, perdeu”; que um entrou no carro do depoente e o outro ficou no carro que eles estavam e o outro foi o que apontou a arma na cabeça do depoente; que após eles saíram com os carros e ligaram para a polícia; que na delegacia foi mostrado os tres indivíduos pelo vidro e reconheceram eles ; que o carro foi recuperado 20 ou 30 minutos depois, pois já tinha uma viatura na BR e perseguiram os réus.
DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que
os réus estavam de “cara limpa”; que eles eram de altura mediana, que eram um negro, um pardo e um branco e nem tão magro, mas não gordos; que hoje não lembra mais, pois tenta esquecer ao máximo o que ocorreu, mas se olhar uma foto diz quem é; que não viu nenhum sinal, como tatuagem; que fez reconhecimento pelo espelho e depois também por fotos na hora dos depoimentos, para confirmar o presencial; que no presencial foi rápido, pois estavam em choque; que depois foram para outra sala e mostraram fotos e também reconheceram; que o reconhecimento se deu primeiro presencial e depois reafirmaram através das fotos.
NADA PERGUNTOUA MM.ª JUÍZA.
Registrou-se que o presente termo de depoimento foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada pela Magistrada e pela testemunha, dispensada a assinatura dos demais (Depoimento de Bruno Rodrigues da Silva, em juízo).

QUE CONFIRMA os fatos narrados na exordial; que o aram estava com o menor; que estava no banco do carona; que o menor que saiu do carro e enunciou o assalto; que as vítimas viram o interrogado sair do carro, mas não tinha ciencia que o menor que estava no carro ia cometer esse delito; que o menor era do Maicon e ele disse que comprou o carro; que o menor pediu carona e um certo local e quando parou desceu com o menor, mas quando viu que ele anunciou o assalto voltou para o carro e não teve nenhuma participação; que maicon disse no depoimento dele que não sabia que o carro era roubado e no dia Maicon falou com o interrogado que tinha comprado e chamou para dar uma volta; que o interrogado não tinha ciência que o carro era roubado; que Maicon depois falou que ia passar na casa do menor para dar uma carona porque ele tinha pedido e o interrogado não conhecia o menor, tanto que voltou no mesmo carro com Maicon;
DADA A PALAVRA AO IPMP, NADA PERGUNTOU.DADA A PALAVRA À DEFESA, NADA PERGUNTOU. QUE EM SUA DEFESA DIZ QUE EM NENHUM MOMENTO TEVE PARTICIPAÇÃO NO ROUBO E QUE NÃO PODE TIRAR NADA DE UM CIDADÃO DE BEM, POIS ISSO É ERRADO. R
egistrou-se que o presente interrogatório foi compartilhado com as partes, através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada unicamente pela Magistrada, dispensada a assinatura dos demais (Interrogatório do acusado Vanilton Silva de Jesus, em juízo).

Nessa vertente, vê-se que o conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)